Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-89.2019.8.11.0017
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000433-89.2019.8.11.0017

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[REIVINDICAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (EMBARGANTE), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (EMBARGANTE), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ASSISTENTE), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS (EMBARGADO), VALTERVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 463.643.231-20 (EMBARGANTE), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDOS O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBEERTO ALVES DA ROCHA), QUE ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu os declaratórios opostos pelos autores/apelantes e deu provimento ao apelo, para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, por entender satisfatoriamente preenchidos os requisitos para a ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do CC.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes apontam omissões, contradições e erros materiais no acórdão, alegando: (i) ausência de prova de domínio dos embargados; (
ii
) falta de individualização do imóvel reivindicado; (
iii
) inexistência de posse injusta; e (
iv
) erro de premissa fática ao considerar nula a matrícula utilizada pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, tendo o acórdão embargado abordado de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução do litígio, inclusive aquelas suscitadas nos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível o uso deste recurso para expressar mero inconformismo com o desfecho decisório.

5. Quanto ao prequestionamento, este não se configura de forma automática apenas pela citação de dispositivos legais, exigindo a demonstração específica de omissão ou contradição, o que não foi devidamente fundamentado pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃOoposto por JOÃO FRANCISCO DA COSTA, VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA
e também
por WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS.contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que acolheu o recurso de Embargos de Declaração opostos pelos embargados/apelantes/autores, para sanar as omissões apontadas e dar provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos”
(
Proc
nº 1000433-89.2019.8.11.0017
)
, ajuizada contra os embargantes/apelados por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS, para julgar procedente o pedido inicial e determinar a “
a reintegração na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupado pelos requeridos, restabelecendo a liminar anteriormente concedida
” (cf. Id. nº 246999191).

No recurso contido no Id. nº 249115666 os embargantes/apelados/réus sustentam contradição do acórdão quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para o acolhimento do pedido inicial da reivindicatória, notadamente, a ausência de prova de titularidade do domínio, porquanto “
quando os embargados conseguiram a usucapião estavam litigando o imóvel com os embargantes
”, de modo que “
não é possível usucapião sem posse
”; além disso, a ausência de individualização da coisa, pois “
ficou devidamente provado que o imóvel reivindicado pelos embargados não é o mesmo dos embargantes tanto pela prova testemunhal como pela prova pericial
”; fosse pouco, aduz que é contraditório também quanto à existência de posse injusta, mormente, pois, “
por quase 20 anos as partes litigaram o imóvel e pela ação de reintegração de n° 0000993-44.2002.8.11.0017 e nº 0000480-27.2012.8.11.0017. da comarca de São Felix os embargantes foram vencedores
”.

Assevera que a fundamentação do acórdão está equivocada ao expor que “
a matrícula 30655 do imóvel dos embargantes de Barra do Garças foi bloqueada e posteriormente anulada
”, pois, “
o domínio dos embargantes está na escritura pública de compra e venda lavrada no livro 001 folhas 197/198 vº do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Morro
Agudo-GO
e registrado na matrícula 3565 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa-MT
”, sendo que “
esta
matrícula 3565 não foi anulada, foi bloqueada de quando as partes litigava o imóvel, mas foi desbloqueada pelo Juiz de São Felix do Araguaia
”.

Afirma que o acórdão que desproveu o apelo (cf. Id. nº 210220654) incorreu em erro material, pois, apesar de a fundamentação estar sobre reivindicatória, o relatório fala em reintegração de posse. Pede, pois, o acolhimento dos embargos para “
reconhecendo as contradições, omissões e erro material
”, seja reformado por total o acórdão embargado.

No recurso contido no Id. nº 249152160, o embargante/assistente sustenta que o acórdão padece de omissão, “
pois deixou de enfrentar de forma clara e adequada, o direito do embargante, o qual foi reconhecido judicialmente por meio de sentença transitada em julgado
”, de modo que “
o não enfrentamento dessa questão viola não apenas o princípio da coisa julgada, mas também a segurança jurídica
”.

Assevera que o acórdão também padece de omissão quanto à “
análise do laudo de georreferenciamento
(...)
que, à luz da Lei de Registros Públicos, é prova crucial para a resolução da controvérsia acerca da titularidade e individualização da área em discussão
” e; obscuridade, na definição de posse injusta, “
ao tratar a posse dos embargados como de boa-fé, sem considerar que essa posse se fundamenta em um título anulado judicialmente
”. Alega existência de fato novo, consistente na “
tentativa de modificar dados georreferenciais das terras na intenção de induzir os desembargadores em erro
”.

Pede, então, o acolhimento dos
aclaratórios
, com a necessária manifestação expressa sobre “
o direito de propriedade do embargante, assegurado por coisa julgada na ação possessória
”; “
a análise do laudo de georreferenciamento, conforme art. 176, §§3º e 4º, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973
”; “
a caracterização da posse dos embargados como injusta, à luz do art. 1.200 do Código Civil, considerando a ausência de título válido que justifique a posse exercida
”. Além disso, que seja reconhecido e analisado o fato novo “
referente à tentativa de alterar nos registros de georreferenciamento
”.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 249863167).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelos réus JOÃO FRANCISCO DA COSTA, VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA e também por WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS, contra o acórdão contido no Id. nº 246999191 que, por maioria de votos, acolheu o recurso de embargos oposto pelos autores/apelantes, para dar provimento ao apelo e “
determinar a reintegração na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupado pelos requeridos, restabelecendo a liminar anteriormente concedida
”, por entender devidamente preenchidos os requisitos para a ação reivindicatória, a saber, (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Para tanto, no recurso contido no Id. nº 249115666 os embargantes/apelados/réus afirmam que o acórdão é omisso, pois, não há prova de domínio da parte autora, não há individualização da coisa, muito menos posse injusta do réu. Além disso, sustentam que o acórdão parte de premissa fática equivocada, ao afirmar que o título que garante o “
domínio
” dos embargantes não foi anulado e, fosse pouco, informam que o acórdão contido no Id. nº 210220654 incorreu em erro material.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões e erros de premissa, verifica-se do acórdão exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução jurídica adotada, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Para fins de simples elucidação do caso e demonstração de que não incorre em quaisquer dos vícios apontados pelo o acórdão, registro, quanto à alegada ausência de prova de titularidade do domínio pela parte autora que, conforme constante no acórdão guerreado, os autores “
tiveram reconhecida a prescrição aquisitiva da área de 2.265 hectares, matriculada sob o nº 2.346 junto ao SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por meio de sentença transitada em julgado (Proc. nº 992-59.2002.811.0017 - sentença e acórdão vinculados aos
Id.’s
nº 20260276 - pág. 10/16 e 20261357 - pág. 1/7), sendo, pois, os atuais e legítimos proprietários do imóvel objeto da lide
” e, “
Tampouco é possível dizer que o título judicial constituído na ação de usucapião “é imprestável” ou que a posse é precária porque “não se reveste de animus
domini
”, pois a questão está acobertada pelo impenetrável manto da coisa julgada
”.

Também não há falar que o direito de propriedade do embargante foi reconhecido judicialmente por meio da sentença nos autos do processo nº 0000993-44.2002.8.11.0017, porquanto se trata de ação de reintegração de posse.

Muito menos que o imóvel dos embargados não é o mesmo dos embargantes, notadamente, pois, “
suficientemente individualizada a coisa
” pelos autores, com a devida apresentação da matrícula atualizada e de memorial descritivo junto aos Ids. nº 1896590775 e 186590776, respectivamente. Do mesmo modo, o laudo técnico produzido unilateralmente pelo assistente indica número de matrícula (14.269) completamente diverso daquele indicado na inicial pelos autores (25.912).

Ademais, quanto à alegada ausência de posse injusta, ressalto que o acórdão dirimiu manifestamente a questão, explicando que para fins de ação reivindicatória “
injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir
”, de modo que, “
apesar de os réus/apelados terem sido investidos/reintegrados na posse da área em litigio em 24/07/2018, por força do cumprimento da sentença proferida nos autos de ação possessória proposta por eles contra os ora autores/agravantes (Proc. nº 480-27.2012.811.0017), que, reconhecendo a ocorrência de um esbulho possessório nos idos de 1998, decidiu privilegiar a posse daqueles em detrimento da destes; a matrícula que os réus/agravados utilizavam para legitimar a sua presença na área (matrícula nº 30.655 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT) foi reiteradamente bloqueada e, posteriormente, teve nulidade reconhecida por sentença transitada em julgado
”.

Importante consignar, ainda, que não há falar em premissa fática equivocada em relação à manifesta nulidade da matrícula que dá supedâneo à posse dos embargantes, pois, na ação anulatória nº 0009729-07.2013.811.0004, foi declarada a nulidade “
Da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro nº 267 às fls. 7/9, em data de 26 de maio de 1987, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, cópia às fls. 16/18, que deu origem a matrícula nº 30.665
” (cf. Id. nº 61336142 – pág. 7 da ação anulatória), de modo que, a matrícula nº 3.565 do Cartório de Registro de Imóveis de Água boa/MT, segundo a qual, estaria “
registrado o domínio dos embargantes
”, inequivocamente parte da matrícula nulificada nº 30.665 do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças (cf. Id. nº 186590879.

Por derradeiro, não verifico o erro material apontado pelos embargantes/réus e não reconheço o fato novo noticiado pelo embargante/assistente, porquanto não interessa ao deslinde da presente ação reivindicatória.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargadanão padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infensoàs críticas recursais, assim, se asembargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se
perquiri
acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
ES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. D
R
A.
TATIANE COLOMBO
(
2
ª VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista
.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1ª VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia, diante da complexidade da disputa entre as partes.

Os Embargos de Declaração opostos por João Francisco,
Valtervânia
Oliveira e Wanderson Farias de Camargos sustentam a existência de contradições no acórdão, especificamente no tocante à tese de usucapião, ponto central da lide em ação de reintegração de posse. Alegam que restou demonstrado nos autos que não se trata do mesmo imóvel e que inexiste posse injusta. Defendem, ainda, a ocorrência de erro material e omissões relevantes que demandam correção.

Os embargos de declaração possuem a função de aperfeiçoar o julgado, afastando eventuais
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos casos em que se constata premissa equivocada no julgado.

Pois bem.

A demanda originária trata de ação reivindicatória ajuizada pelos embargados, que se apresentam como legítimos proprietários de uma área localizada no município de Novo Santo Antônio, adquirida mediante ação judicial de usucapião extraordinária.

Os requisitos para a procedência da ação reivindicatória são bem estabelecidos na doutrina e jurisprudência, exigindo:

Prova do domínio
– O autor deve demonstrar ser legítimo proprietário do bem reivindicado, por meio de título de propriedade válido e registrado no cartório de imóveis.

Posse injusta por terceiro
– A posse exercida pelo réu deve ser injusta, ou seja, desprovida de qualquer causa legítima.

O imóvel deve estar na posse ou detenção de terceiro que não possua qualquer título legítimo ou direito que justifique a referida posse.

Identificação do imóvel reivindicado
– O imóvel deve ser perfeitamente identificado, delimitado e localizado, a fim de afastar dúvidas quanto ao objeto da disputa.

O ponto central da controvérsia reside na natureza da posse dos embargantes e na correta identificação do imóvel.

A análise dos autos revela um histórico processual complexo. A ação de usucapião foi proposta em 1992, sendo a sentença proferida em 15 de junho de 2012 e transitada em julgado em 26 de março de 2014. No entanto, paralelamente, havia ação possessória em curso desde 1999 (processo n.º 992-59.2002.8.11.0017), com desdobramentos que impactam diretamente na conclusão quanto à natureza da posse dos embargantes.

Em 1999, foi ajuizada ação de manutenção de posse por Nair Eugênio Ribeiro contra
Nanias
Gomes dos Santos, posteriormente convertida em ação de reintegração de posse e alterado o polo. Segundo informações extraídas dos autos mencionado, o cumprimento da ordem de reintegração ocorreu em dezembro de 1999, porém, houve a oposição de embargos de terceiro por Valdivino José de Oliveira, alegando que sua área fora indevidamente atingida.

A análise da posse foi aprofundada no mandado de segurança (proc. n.º 2429/2000), que resultou na suspensão da reintegração e na posterior
reimissão
de
Nanias
na posse do imóvel em janeiro de 2000. O julgamento da apelação n.º 25.749 resultou na anulação da sentença da reintegração de posse, impondo novas diligências em razão da pendência dos embargos de terceiro.

Posteriormente, o juízo reconheceu a ilegitimidade ativa de Valdivino José de Oliveira nos embargos de terceiro, pois ele passou a integrar o polo ativo da própria ação de reintegração entre 2004 e 2005.

Autos de constatação expedidos em 2005 e 2006 revelaram o abandono do imóvel, sendo relatado pelo Oficial de Justiça que a área era esporadicamente frequentada. Ainda assim, a sentença de 2009 reconheceu a posse anterior dos embargantes, destacando a ocorrência de esbulho possessório e a ausência de amparo jurídico para a conduta do réu.

Destacou a juíza sentenciante que: “A despeito das alegações do réu, o ato por ele praticado como exercício regular do direito não se afigura. Ocorreu, na verdade, esbulho possessório, entendido como ato praticado por uma pessoa, visando, ainda que parcialmente, a desconstituição do poder de fato que um terceiro tenha sobre a coisa, acarretando a perda absoluta ou relativa da posse.”

Registrou também que, “o simples argumento de ser o réu o proprietário do imóvel não autoriza o ato praticado, tampouco a prática do esbulho possessório” (id. 80662055, fls. 103).

A sentença foi confirmada pelas instâncias superiores, culminando no trânsito em julgado em 2013. O cumprimento da sentença teve início em 2012 e, após diversos incidentes (impugnações, recursos, decisões,
etc
), somente em novembro de 2018 os embargantes foram definitivamente reintegrados na posse.

Diante desse histórico processual,
s.m.j.
não se pode afirmar que a posse exercida pelos embargantes seja injusta. Pelo contrário, a posse foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado,
antes mesmo da ação de usucapião
.

A posse injusta para fins petitórios se configura quando o ocupante não possui título ou fundamento jurídico que justifique a sua permanência no bem. No caso, os embargantes tiveram sua posse legitimada por decisão judicial transitada em julgado, o que impede a caracterização de posse injusta.

Além disso, os embargantes sequer foram incluídos no polo passivo da ação de usucapião, tampouco houve comunicação formal nos autos sobre a tramitação da reintegração de posse, o que reforça a ausência de plena identidade entre as demandas.

A tentativa de afastar essa condição por meio da ação reivindicatória não encontra amparo legal, pois a posse injusta é requisito essencial para a procedência da pretensão reivindicatória, e tal elemento está ausente no caso concreto.

Nesse contexto, embora cancelada a Escritura Pública de Compra e Venda que amparou em certo período as pretensões dos Embargantes, a inexistência de posse injusta decorre diretamente do reconhecimento judicial da posse legítima dos réus, cuja proteção foi confirmada em decisão definitiva, conforme dito, antes mesmo da ação de usucapião.

Outro ponto sensível diz respeito à correta
individualização do imóvel
.

Ainda que a ação de usucapião tenha sido regularmente julgada e transitada em julgado, os elementos dos autos indicam dúvida razoável quanto à perfeita correspondência entre a área reivindicada e aquela efetivamente ocupada pelos embargantes.

Depoimentos colhidos nos autos reforçam essa dúvida. O agrimensor Marco Aurélio Rocha dos Santos, com mais de 41 anos de experiência, afirmou conhecer a região e declarou que os imóveis são
distintos, embora confinantes
.

Esse dado foi corroborado pelo Oficial de Justiça na constatação feita na reintegração de posse, que ouviu morador local (Sr. Tonico
Karaja
) e indicou que as áreas são confinantes e que o Embargado (representado naquele momento por
Nanias
) estava construindo em área diversa. Disse que
“ao descer do barco mostrou uma picada no cerrado e disse que do lado esquerdo (sul) as terras pertencem ao Sr. Valdivino José de Oliveira (patrão do Sr. Ananias Gomes dos Santos) e ao lado direito (norte) pertencem ao Sr. Nair Eugênio Ribeiro e que o Sr. Ananias aparentemente construiu edificações na área pertencente ao Sr. Nair”.
(id. 80658462).

Calha informar ainda a juntada de Laudo Técnico pelo assistente, antes da prolação da sentença e da audiência, elaborado em 2.022 por Técnico Agrimensor, no qual atesta que os dois imóveis são distintos embora confinantes (id. 24118654).

Também foi juntado por Wanderson Farias de Camargos laudo técnico com objetivo de analisar o memorial descritivo e mapa da Fazenda São Martin, no qual há conclusão de que
“Os
documentos memorial
descritivo e mapa (ID 20229881, páginas 1 a 6) apresentados como que se referissem à
matricula
25.912, na verdade contém informações que são de outros dois imóveis (matrícula 14.269 e 3.565).”
(id. 249152175).

Diante desse quadro,
não há segurança jurídica suficiente para afirmar, com certeza, a identidade do bem reivindicado
.

Diante de todo o exposto, e com a devida vênia ao Relator, entendo que há premissas equivocadas no julgado no julgamento (id. 249115666) que devem ser corrigidas.

Assim,
acolho os Embargos de Declaração
de ambas as partes, atribuindo-lhes
efeito modificativo
; em consequência, mantenho o acórdão de id. 246999191, que
desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença
, contudo, acrescido dos fundamentos ora apresentados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL)
:

Eminentes pares,

S
olicitei vista dos autos para melhor analisar o caso, tendo vista a via estreita do recurso de embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e sua função principal é suprir omissões ou esclarecer pontos obscuros ou contraditórios da decisão, sem substitui-la.

Também destaco que os embargos são cabíveis para corrigir erro material, conforme o art. 1.022, II, especialmente quando a decisão parte de premissa fática equivocada que compromete a lógica do julgamento. Quando a decisão ignora fatos ou provas essenciais, ou desconsidera argumentos relevantes, não atende ao art. 489, §1º, IV, cabendo o uso dos
aclaratórios
, mesmo com efeitos infringentes.

No caso concreto, é exatamente esse o argumento central dos embargantes Valdivino José de Oliveira e
Olda
de Oliveira Campos ao interporem o primeiro Embargos de Declaração em ID 211663665:
omissões e erros de premissa no julgamento do recurso de apelação, cujo acórdão está acostado em ID 210220654, especialmente porque o voto condutor teria desconsiderado pontos essenciais para o deslinde da controvérsia
.

Nesse contexto, salvo melhor juízo, verifico que desde a origem, a questão foi tratada como possessória, quando deveria ser avaliada sob o prisma da propriedade, caracterizando o equívoco na premissa fática utilizada, consequentemente, ensejando na necessidade de reanálise em sede de Embargos de Declaração.

Examinando detidamente os autos, com especial atenção ao voto proferido pelo eminente Relator, acostado em ID 246999191, constato que a matéria posta em julgamento demanda a correta delimitação entre a proteção possessória e o direito de propriedade, especialmente no âmbito da ação reivindicatória.

O Relator bem destacou, e com razão, os requisitos legais da ação reivindicatória, conforme o art. 1.228 do Código Civil:

1. Domínio legítimo do autor;

2 .
Individualização da coisa reivindicada;

3 .Posse
injusta do réu.

A partir dessa moldura legal, a peça relatada fixou algumas teses centrais, que reputo corretas e que merecem ser pontuadas neste voto-vista:

I - Distinção Entre Posse Injusta na Reivindicatória e no Âmbito Possessório

O relator pontou com precisão que, no campo petitório, a posse injusta não se confunde com a posse viciosa descrita no art. 1.200 do CC. No âmbito da ação reivindicatória, basta que a posse do réu contrarie o direito de propriedade, sendo irrelevante que não seja violenta, clandestina ou precária.

Essa tese encontra amparo direto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1403493/DF, citado no voto, consolidando o entendimento de que a defesa possessória não prevalece quando confrontada com a titularidade dominial plenamente comprovada.

A jurisprudência deste e. Tribunal também caminha no mesmo sentido, de que a posse injusta para fins reivindicatórios não exige que tenha sido adquirida de maneira violenta, clandestina ou precária, bastando que não exista título jurídico que a justifique diante do domínio do autor, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) “O conceito de posse injusta em ação reivindicatória se caracteriza pela ausência de título dominial oponível ao autor, bastando a comprovação de que a posse contraria o domínio do proprietário. O reconhecimento de posse injusta para fins de reivindicação dispensa a demonstração de posse precária, clandestina ou violenta. As conclusões do laudo pericial judicial são suficientes para fundamentar a delimitação da área a ser restituída.” (...)” (TJMT. N.U 0048549-13.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025,
DJe
05/02/2025) (
g.n
.)

II - Prevalência da Propriedade Usucapida Sobre a Sentença Possessória Anterior

Nesse contexto, outro ponto fundamental assinalado pelo Relator é a prevalência do domínio adquirido pelos autores, reconhecido judicialmente por meio de sentença de usucapião transitada em julgado (Proc. nº 992-59.2002.811.0017 - ID 20260276 - pág. 10/16 e ID 20261357 - pág. 1/7), sobre eventual sentença possessória anteriormente proferida em favor dos réus.

A posse exercida pelos réus, por mais antiga ou judicialmente resguardada que seja em sede possessória (iniciada em 24/07/18 por força do cumprimento de sentença na ação possessória – processo nº.
480-27.2012.811.0017)
, torna-se injusta frente ao domínio legítimo dos autores, agora detentores de título judicial robusto.

Somado a isso, o título que lastreava a posse dos réus, qual seja, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro nº 267 às fls. 7/9, em data de 26 de maio de 1987, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, cópia às fls. 16/18, que deu origem a matrícula nº 30.665”, foi anulado em razão da Ação Anulatória 0009729-07.2013.811.0004 (ID 61336142 – pág. 7 da ação anulatória e ID 186590879).

III - Irrelevância da Suposta "Melhor Posse" ou da Reintegração Anterior na Reivindicatória

O relator também foi certeiro ao reforçar que a análise da "melhor posse", típica das ações possessórias, não se aplica na ação reivindicatória, cujo foco recai exclusivamente sobre a propriedade.

Assim, a reintegração pretérita dos réus por força de sentença possessória não obsta a procedência da reivindicatória, haja vista que não há litispendência nem coisa julgada material sobre o domínio.

IV - Impertinência da Argumentação dos Réus Sobre Suposta Nulidade da Usucapião

Outro ponto destacado no voto e que merece relevo é o repúdio à tentativa dos réus de desconstituir a sentença de usucapião em sede inadequada, especialmente quando já houve trânsito em julgado e tentativa frustrada de rescisória.

O relator enfatiza, com razão, o valor da coisa julgada e afasta a alegação de que o título usucapido seria "imprestável" ou fruto de suposta atuação "sorrateira" dos autores.

CONCLUSÃO

Diante das robustas razões apresentadas,
restou comprovado
: o domínio dos autores; a área está individualizada; a posse dos réus é injusta para fins reivindicatórios; a sentença de usucapião é título hábil e eficaz, revestido de coisa julgada; e, a improcedência anterior decorreu de omissão na análise de provas e fundamentos essenciais.

Nesse contexto, entendo que, o ilustre Relator, de forma escorreita, acolheu os embargos de declaração para suprir a omissão e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a reintegração da parte autora na posse do imóvel.

Com estas considerações, retifico meu voto anteriormente proferido
para,
acompanhar
integralmente o eminente Relator
e, rejeitar os Embargos de Declaração opostos por João Franscisco da Costa e
Vatervânia
Oliveira Costa de ID 249115666 e os Embargos de Declaração opostos por Wanderson Farias de Camargos de ID 249152160.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao douto Relator e a 2ª Vogal e acompanho a divergência instaurada pelo 1º Vogal Des. Sebastião Barbosa Farias
.

V O T O

EXAM. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4
ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOÃO FRANCISCO DA COSTA, VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA
e também
por WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS.
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que
acolheu o recurso de Embargos de Declaração opostos pelos embargados/apelantes/autores, para sanar as omissões apontadas e dar provimento ao Recurso de Apelação
, reformando a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação
“Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos” (
Proc
nº 1000433-89.2019.8.11.0017)
, ajuizada contra os embargantes/apelados por
ESPÓLIO DE VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS
, para julgar procedente o pedido inicial e determinar a
“a reintegração na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupado pelos requeridos, restabelecendo a liminar anteriormente concedida”
(cf. Id. nº 246999191).

Na sessão antecedente, o Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes:

“NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ambos EMBARGANTES, para manter o Acórdão que acolheu Embargos de Declaração, para:
“Pelo exposto, acolho os declaratórios interpostos pelos autores/apelantes, para suprir a omissão apontada e, assim, reformar o acórdão, com o consequente provimento do recurso de apelação interposto para julgar procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, determinar a reintegração na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupado pelos requeridos, restabelecendo a liminar anteriormente concedida, memorando que é possibilitado aos autores o pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520, caput.”

O 1ª VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS
, DEU PROVIMENTO A AMBOS EMBARGOS, NOS SEGUINTES TERMOS:

“Assim, acolho os Embargos de Declaração de ambas as partes, atribuindo-lhes efeito modificativo; em consequência, mantenho o acórdão de id. 246999191, que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença, contudo, acrescido dos fundamentos ora apresentados.”

Na sequência,
a 2º VOGAL, DRª. TATIANE COLOMBO ACOMPANHOU A DIVERGÊNCIA.

Pois bem. Os
aclaratórios
constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

In
casu
, cinge-se a controvérsia em determinar se houve cumprimento dos requisitos para a Ação Reivindicatória, no que tange à posse injusta de Terceiro e na individualização do imóvel.

A ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade, encontra arrimo no art. 1.228 do CC:

"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

É a ação fundada no direito de sequela, mediante a qual o proprietário pleiteia a retomada do bem que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro.

A propósito, leciona em sede doutrinária Arnaldo
Rizzardo
:

“Esta é uma ação real, exercitável erga omnes, que objetiva a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. (...). Segundo é proclamado, “trata-se de ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e a posse injusta do segundo.

Decorre ela
da
parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o direito de reaver os seus bens de quem injustamente os possua. Funda-se no direito de
seqüela
, armando o titular do domínio de meios para buscar o bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que perdido se encontra o jus
possessionis
, pedindo que se apanhe e retire a mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo jurídico.”

Cuidando-se de típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de propriedade, apresenta como requisitos
a prova
do titularidade
da coisa
reivindicanda
, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Sobre o domínio e individualização da área reivindicada, tem-se dos autos que os Embargados têm seu domínio comprovado por Título Judicial em Ação de Usucapião extraordinário com trânsito em julgado “
tiveram reconhecida a prescrição aquisitiva da área de 2.265 hectares, matriculada sob o nº 2.346 junto ao SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por meio de sentença transitada em julgado (Proc. nº 992-59.2002.811.0017 - sentença e acórdão vinculados aos
Id.’s
nº 20260276 - pág. 10/16 e 20261357 - pág. 1/7), sendo, pois, os atuais e legítimos proprietários do imóvel objeto da lide” e, “Tampouco é possível dizer que o título judicial constituído na ação de usucapião “é imprestável” ou que a posse é precária porque “não se reveste de animus
domini
”, pois a questão está acobertada pelo impenetrável manto da coisa julgada”,
bem como o imóvel fora individualizado, conforme matrícula e memorial descritivo junto nos Ids ns.1896590775 e 186590776.

Sobre a posse injusta, doutrina de Tupinambá Miguel Castro do
Nascimento :

“(...) Quem, com contato físico e
affectio

tenendi
, passa a possuir um bem, sem violência, sem clandestinidade ou sem precariedade, pode ser o que, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, possui injustamente, justificando a reivindicatória. Basta que não tenha a posse devidamente titulada.

A posse injusta de que fala este último artigo da lei civil é posse sem causa jurídica, seja viciosa (
clam
, vis et
praecario
) ou não. Por isso, o injustamente do art. 1.228 do Código Civil tem um sentido mais genérico que o injusto que se extrai do artigo 1.200 da mesma lei civil, de sentido restrito. É o magistério preciso de Pontes de Miranda (Opus cit., Tomo XIV, p. 26/27) e de J. M. de Carvalho Santos (Opus cit., Vol. VII, p. 280). Na jurisprudência, pontifica a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, de 4.11.83, Relator Ministro Soares
Munõz
: “Não há confundir o requisito da posse injusta a que se refere o art. 524 do CC (o anterior) com a posse injusta definida no art. 489 do mesmo diploma legal. Aquela é injusta tão-somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad
usucapionem
. Não constitui requisito da ação reivindicatória que a posse do réu seja precária, clandestina ou violenta. A posse ad
interdicta
não constitui obstáculo à procedência da ação de reivindicação” (Ajuris, Vol. 30, p. 171.

“Assim, não há reivindicatória contra possuidor que possui com razão jurídica (...)”

Nesse diapasão, e conforme posto no Acórdão embargado, embora tenham os Embargantes sido reintegrados à área em 24/07/1998, seis anos após a propositura do Usucapião extraordinário que legitima os Embargados, tem-se dos autos que a Matrícula n. 30655 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT, a qual serviu como base na possessória, e que em tese asseguraria a posse dos Recorrentes, teve sua nulidade reconhecida por sentença transitada em julgado na ação anulatória n. 0009729-07.2013.811.0004, a saber:

“Trata-se de Ação Ordinária de Nulidade Absoluta de Ato Jurídico
c.c
Pedido de Tutela Antecipada movida por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS em face do CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO GARÇAS/MT e DANILO ANSELMINI.

2.Os autores afirmam que são proprietários da área de terras de 2.265 (dois mil duzentos e sessenta e cinco) hectares, devidamente transcrito no 1º Serviço Notarial de Barra do Garças sob o nº 2.346,
fl
122, do Livro 3-D, tendo a aquisição se dado por meio de sentença procedente nos autos da ação de usucapião extraordinário – Cód.: 4508, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, bem como que a compra original via título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor de José João Dal Ponte e sua mulher Maria Aparecida Marcheti Dal Ponte, que por sua vez venderam para Gabriel Meirelles de Miranda e sua mulher por escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 3º de Pouso Alegre de Minas Gerais, no livro 57, fls. 162v, em 22 de junho de 1971, que por sua vez teriam vendido para Juarez Távora Lucinda e sua mulher Shirley Costa Lucinda através da escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 1º Serviço Notarial de Barra do Garças, às fls. 34/36 do Livro 233, deu origem a matrícula 25.912, do 1º Serviço Notarial de Barra do Garças.

3.Aduz que em 26.05.1987, no 1º Serviço Notarial de Barra do Garças foi lavrada escritura pública de compra e venda fraudulenta envolvendo o mesmo imóvel constando como outorgante vendedores José João Dal Ponte e sua mulher, constando erroneamente como sendo Maria Francisca Ramos Ponte, quando na realidade seria Maria Aparecida Marcheti Dal Ponte que no ato estariam representados por seu procurador Francisco João Bueno e como outorgante comprador Danilo
Anselmini
que gerou a matrícula nº 30.665 também no 1º Serviço Notarial de Barra do Garças.

4.Apontam os requerentes que referida venda é fraudulenta visto que o imóvel já havia sido vendido por José João Dal Ponte e Maria Aparecida Marcheti Dal Ponte em 1971 para Gabriel Meirelles de Miranda posteriormente que deu origem a matrícula nº 2.5912 do 1º Serviço Notarial de Barra do Garças.

5.Apontam ainda os requerentes que a falsificação é tão grosseira que constou erroneamente como sendo esposa de José João Dal Ponte a pessoa de Maria Francisca Ramos Ponte quando na realidade deveria ter constado Maria Aparecida Marcheti Dal Ponte conforme certidão de casamento emitida pelo Serviço Registral das Pessoas Naturais da Comarca de Adamantina/SP, à fl. 19, do livro B-22, sob o nº 4.963, em 31.07.1961, tendo anexado referida certidão.

6.Por fim declaram que diante da fraude o Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças que o registro e matrícula que se busca nulificar foram bloqueadas, juntando a certidão de bloqueio.

7.Diante das fraudes requereu a tutela antecipada para averbação a margem da matrícula a existência da presente ação. No mérito requer procedência do pedido para declarada a nulidade da escritura, registro e matrícula 30.665 do Cartório do 1º Serviço Notarial de Barra do Garças.

(...)

Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido indicado na inicial e DECLARO A NULIDADE:

I)Da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro nº 267 às fls. 7/9, em data de 26 de maio de 1987, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, cópia às fls. 16/18, que deu origem a matrícula nº 30.665.

II)Destarte, RATIFICO a antecipação de tutela concedida às fls. 23/24, em todos os seus efeitos.”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto REJEITO-OS, não reconhecendo os vícios apontados,
pedindo vênia à divergência, e acompanhando os
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025